Tribunal: STF
Processo: ARE 1386834
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, na Apelação Criminal n. 0000384-85.2019.9.26.0010:



    “Policial Militar – Imputação pela prática do delito de extravio culposo de arma de fogo – Pleito para absolvição e subsidiariamente pela desclassificação da conduta para peculato culposo com declaração de extinção da punibilidade em face do ressarcimento do erário – Impossível Acolhimento – Princípio da especialidade – Decreto condenatório coeso a embasar a incontroversa conduta delitiva do militar – Autorizado o uso de armamento durante o período de prova do sursis de acordo com a discricionariedade da Administração Militar – Recurso desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 18). 



    O Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, por maioria, rejeitou os embargos infringentes e de nulidade opostos pela defesa (e-doc. 24).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 26). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 31).



    O agravante sustenta que, “em que pese o MM. Julgador de piso tenha entendido por não dar seguimento ao Recurso Especial, sob a premissa de não ter havido prequestionamento da matéria abordada.



    Ocorre que tal justificativa não deve prosperar tendo em vista que, conforme expressamente noticiado pelo recorrente, a localização do objeto até então extraviado, se deu somente quando o feito já estava em fase de apelação, tendo o recorrente sido condenado ainda em primeiro grau.



    Portanto, evidente que o fato novo e juridicamente relevante foi noticiado pelo recorrente no primeiro momento possível e oportuno, tendo o Douto Juízo ‘a quo’ não se manifestado sobre este novo fato.



    Verifica-se, portanto, que houve o prequestionamento da matéria. O Órgão Julgador foi instado a manifestar-se sobre este novo elemento processual, quedando-se inerte” (sic, fls. 3-4, e-doc. 33). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “O Recurso Extraordinário não merece prosseguir.



    Quanto ao alegado desrespeito aos artigos 5º, LVII e 93, IX, ambos da CF, por não terem sido considerados os documentos juntados nos autos, os quais comprovavam que o extravio do armamento bélico, em tese perdido, efetivamente não teria se consumado, constata-se que a tese, em momento algum, foi alvo de debate pelo Órgão julgador.



    Sequer foram opostos Embargos de Declaração, a fim de sanar eventual omissão.



    Como sabido, à ausência de prequestionamento da matéria, incidem os óbices das Súmulas 282 e 356, ambas do E. STF” (fls. 1-2, e-doc. 31).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante reiterou os argumentos do recurso extraordinário, mas não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam todos os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.346.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A parte agravante, nas razões do recurso, não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. A decisão permanece incólume. Precedente. 2. Agravo interno não conhecido” (ARE n. 1.216.067-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).



    A ausência de impugnação do fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não seguimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    6. Quanto à repercussão geral, o agravante limitou-se a mencionar que “A discussão travada neste recurso, alcança grande número de interessados, sendo necessária a manifestação desta Corte para a pacificação da matéria.



    Na jurisprudência, como se demonstrará durante a elucidação das questões de mérito recursal e subsidiária de mérito, há posicionamentos divergentes sobre o assunto.



    Portanto, revela-se tema com manifesta relevância social e jurídica, que ultrapassa os interesses subjetivos da causa.



    Nesse sentido, está plenamente configurada a repercussão geral da matéria constitucional, o que viabiliza o exame do presente recurso” (fl. 3, e-doc. 26).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver repercussão geral na espécie vertente, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.301.793-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TESTEMUNHA. IDENTIFICAÇÃO. SIGILO DA FONTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVIII, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. (…) 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.331.737-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora